Tribunal: TJBA
Processo: 0020164-47.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0020164-47.2008.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALDEREZ NUNES DA SILVA Advogado(s): MIGUEL ANGELO NERY BOAVENTURA JUNIOR, SILVIO ROBERTO MEDEIROS BOAVENTURA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s):MATHEUS SILVA DE LACERDA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. CESARIANA. CORPO ESTRANHO DEIXADO NO ABDÔMEN DA PACIENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Valderez Nunes da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana/BA, nos autos de Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais movida contra a Fundação Hospitalar de Feira de Santana e o Município de Feira de Santana. A autora narra que, após cesariana realizada em hospital público em 22/12/2007, teve uma toalha esquecida em sua cavidade abdominal, o que só foi identificado e corrigido por nova cirurgia em 01/02/2008. Postula indenizações por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva dos réus e condenou-os ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais e R$ 4.646,30 por danos materiais, excluindo o reembolso de R$ 2.005,00 referentes à contratação de acompanhante. A apelação busca a reforma da sentença nesses pontos e a fixação de juros e correção monetária segundo a jurisprudência dos tribunais superiores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por danos materiais decorrentes da contratação de acompanhante; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (iii) determinar a correta fixação dos encargos moratórios (juros e correção monetária), com base nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e nas Súmulas 43 e 54 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado por erro médico cometido em hospital público decorre de regra constitucional (art. 37, § 6º, da CF/1988), sendo objetiva e dispensando prova de culpa, bastando o nexo causal entre a conduta estatal e o dano suportado. A comprovação nos autos de que uma toalha foi deixada no interior da paciente durante cirurgia cesariana, ocasionando dores intensas, nova intervenção cirúrgica e limitações físicas, confirma o ato ilícito, o dano e o nexo causal, legitimando o dever de indenizar. A contratação de acompanhante, comprovada documental e testemunhalmente, revela-se despesa necessária, em razão direta da limitação funcional da autora causada pelo erro médico, devendo ser ressarcida como dano material. O valor de R$ 30.000,00, fixado a título de dano moral, não condiz com a gravidade do fato, o sofrimento físico e psicológico suportado e a repercussão na vida da autora. A majoração para R$ 50.000,00 mostra-se mais adequada aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência correlata. Os encargos moratórios devem observar o seguinte: (a) danos morais – juros desde a data do evento danoso (22/12/2007), conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária desde a data da sentença (23/08/2023); (b) danos materiais – juros e correção a partir de cada desembolso, conforme Súmula 43 do STJ. A atualização monetária e os juros devem observar os parâmetros definidos nos Temas 810, do STF e 905 do STJ até 09/12/2021 e, a partir da vigência da EC 113/2021, incidir apenas a taxa Selic de forma unificada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A contratação de acompanhante em razão de limitações físicas impostas por erro médico configura dano material indenizável, desde que devidamente comprovada. A indenização por dano moral deve observar a gravidade do evento, a extensão do sofrimento e os parâmetros jurisprudenciais, sendo possível sua majoração quando fixada em valor desproporcional. Em caso de responsabilidade extracontratual do Estado, os juros de mora sobre danos morais fluem desde o evento danoso, e sobre danos materiais, desde o efetivo desembolso. Para as condenações impostas à Fazenda Pública, aplicam-se os índices definidos no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF até 09/12/2021, e, a partir da EC 113/2021, incide exclusivamente a taxa Selic. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 944; CPC, art. 496, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43 e 54; STF, Tema 810; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; STF, Tema 810, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; TJ-RJ, APL 0334989-63.2014.8.19.0001, Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo, j. 19.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0020164-47.2008.8.05.0080, em que figuram como apelante VALDEREZ NUNES DA SILVA e como apelados MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e OUTRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça